Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DEMISSÃO DA TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE A CONTRAPRESTAÇÃO INTEGRAL. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para manter o beneficiário no plano de saúde, enquanto perdurar o seu tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os honorários sucumbenciais a que foi condenada a requerida deve incidir sobre o valor da causa, a qual deve ser alterada para o valor correspondente a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde; (ii) se o beneficiário tem direito a ser mantido no plano de saúde; e (iii) se o plano de saúde é obrigado a fornecer plano individual ou familiar ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não pode ser conhecido apelo no qual se veicula argumentação que poderia e deveria ter sido suscitada desde a propositura da ação – valor atribuído à causa, no caso -, configurando inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
4. Nos termos do art. 30 da Lei no 9.656/98, nos casos de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é garantido o direito do beneficiário de manter a cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato laboral, mediante o pagamento integral da contraprestação.
5. Segundo estabelecido no Tema 1082 do STJ, o ex-empregado e seus dependentes tem direito a permanecer no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar.
5.1. No caso dos autos, o dependente (cônjuge da titular) se encontra em tratamento de câncer de esôfago, o que autoriza a sua permanência no plano de saúde, desde que efetue o pagamento integral da contraprestação pecuniária.
6. O fato de o plano não comercializar planos individuais ou familiares se mostra inócuo e irrelevante no caso, pois não se trata de adesão a plano novo, mas tão somente de permanência em plano coletivo empresarial ao qual o beneficiário já estava aderido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível do autor não conhecida. Apelação cível da requerida conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1.O ex-empregado e seus dependentes têm direito a permanecer no plano de saúde, mesmo após o transcurso do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário se encontre em tratamento de saúde, pelo prazo que este perdurar, desde que efetue o pagamento integral da mensalidade. 2. A não comercialização de planos individuais ou familiares pela operadora não impede a manutenção do beneficiário em plano coletivo empresarial ao qual já estava aderido, pois não se trata de realização de novo contrato."
Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal no 9.656/98, art. 30.
Resolução Normativa no 19/1999 do CONSU, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082
TJDFT, APC 0700320-85.2024.8.07.0005, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025; e APC 0744950-78.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024.